Tribunal: TJDFT
Processo: 0737675-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737675-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA - ME AGRAVADO: ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, por meio de publicação no DJe, para que apresente contrarrazões. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora